Tribunal: TJDFT
Processo: 0729481-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO DE TOLDO E SISTEMA DE EXAUSTÃO. REGRAS DO CONDOMÍNIO. LOCADOR. LOCATÁRIO. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE.
I – É obrigação do locador e do locatário a adequação do uso de toldo e do sistema de exaustão às normas legais e exigências do condomínio.
II – O arbitramento da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor fixado seja apto a compelir o devedor a cumprir a obrigação, mas que não gere enriquecimento ilícito à parte.
III – Apelações desprovidas.